Tribunal: TJES
Processo: 5000959-75.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000959-75.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYRNA BALDOTTO MOULIN e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL proposta por MYRNA BALDOTTO MOULIN em face do BANCO PAN S.A. Em breve síntese, alega a recorrida/recorrente que sofreu dois descontos indevidos em sua conta bancária, sendo informada da existência dos seguintes empréstimos de contratos número: 316200119-6 (2017), 317929092-3 (2017), 318029515-0 (2017) e 318698332-0 (2022). Ademais, informou que os descontos advieram dos contratos de 2017, oportunidade em que os solicitou, contudo, não lhe foram enviados. Dessa forma, pede a autora a declaração de inexistência de previsão contratual e a condenação por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, determinando que o BANCO PAN S.A. promova os descontos referentes aos contratos controversos apenas da forma como contratado, ou seja, com descontos direto em folha de pagamento do benefício previdenciário da Autora, se abstendo de fazer descontos em outras contas bancárias de sua titularidade, no mais, JULGOU IMPROCEDENTES o pedido referente aos danos morais. Via reflexa, extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 478, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente Myrna Baldotto Moulin interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e condenada a instituição financeira em danos morais
.

Ademais, irresignada, a parte recorrente Banco Pan S.A. interpôs recurso inominado,

almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedentes os pedidos expostos em inicial, visto que os descontos foram realizados de maneira regular.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Quanto ao recurso interposto por MYRNA BALDOTTO MOULIN:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que sofreu descontos indevidos nos valores de R$70,30 (setenta reais e trinta centavos) e R$178,13 (cento e setenta e oito reais e treze centavos), em sua conta bancária, Caixa Econômica, em razão de empréstimo não contratado. Ademais, após realizar a contestação dos valores junto ao banco, foi-lhe informada que seriam referentes a parcelas de empréstimo firmado em 2017, porém descontado em 2023, pois sua conta de aposentadoria havia perdido a margem consignável.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que não merece prosperar os argumentos expostos em sede de contestação, visto que coaduno com o entendimento do douto juízo a quo no sentido que embora os descontos em folha de pagamento da recorrente não estivessem ocorrendo, não pode o banco recorrido ao bel prazer realizar descontos em outra conta corrente de titularidade da recorrente, visto que fora dos limites legais e inicialmente pactuados.

Assim, concluo de forma divergente do prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Banco Pan haja vista que restou comprovada que houve um desconto indevido do empréstimo, configurando assim, o dever de indenizar. Dessa forma, condeno em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, com juros e correção monetária a partir do efeito danoso.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, condenando a Recorrida em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de dano moral, sendo os juros corrigidos a partir do evento danoso.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios a Parte Myrna Baldotoo Moulin, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Quanto ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A
:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que sofreu descontos indevidos nos valores de R$70,30 (setenta reais e trinta centavos) e R$178,13 (cento e setenta e oito reais e treze centavos), em sua conta bancária, Caixa Econômica, em razão de empréstimo não contratado. Ademais, após realizar a contestação dos valores junto ao banco, foi-lhe informada que seriam referentes a parcelas de empréstimo firmado em 2017, porém descontado em 2023, pois sua conta de aposentadoria havia perdido a margem consignável.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que não merece prosperar os argumentos expostos em sede de contestação pela parte recorrente, visto que coaduno com o entendimento do douto juízo a quo no sentido que embora os descontos em folha de pagamento da recorrida não estivessem ocorrendo, não pode o banco recorrente ao bel prazer realizar descontos em outra conta corrente de titularidade da recorrida, visto que fora dos limites legais e inicialmente pactuados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)